Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESIDENCIAL SANTA EDWIGES II. COOPERATIVA HABITACIONAL. MUMID. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. RELAÇÕES CONTRATUAIS. COOPERATIVA. CONSTRUTORA E ASSOCIADA. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. HIGIDEZ. PRESERVAÇÃO. DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. CÓDIGO CIVIL. ART. 421-A. PAGAMENTO PELA ASSOCIADA DAS DESPESAS CARTORÁRIAS E DO INCC. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. TROCA DE TRANSFORMADOR. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
3. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Embora anterior à celebração do contrato objeto da demanda, seus princípios são atemporais.
4. O art. 421-A do Código Civil dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
5. Demonstrado o descumprimento das cláusulas pactuadas nos contratos firmados pelas partes relacionadas ao pagamento do INCC e das despesas cartorárias, deve ser reconhecida a obrigação da associada/cooperada em adimpli-las. Por outro lado, a associada/cooperada tem direito à devolução de despesa não prevista e inerente à atividade desenvolvida pela construtora (custos com transformador elétrico).
6. A data de expedição da carta de habite-se corresponde ao momento em que se considera a obra finalizada. Precedentes.
7. Há prova de que o empreendimento foi entregue dentro do prazo de prorrogação de 180 dias. Eventual demora na imissão da posse do imóvel não pode ser atribuída exclusivamente à construtora, uma vez que há documentos que demonstram os trâmites para a implantação e o funcionamento do condomínio, bem como previsão contratual expressa de retenção da unidade enquanto não fossem cumpridas as obrigações de pagamento, incluindo o INCC.
8. Preliminar de cerceamento de defesa prejudicada. Recurso conhecido e parcialmente provido.